Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-25.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005972-25.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE - CPF: 279.875.788-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMEMTO DO ACORDO – POSSIBILIDADE art. 922 do CPC/2045– RECURSO PROVIDO.

Homologado o termo de acordo firmado entre as partes, com pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, §4o, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo,
quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1005972-25.2023.8.11.0040 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – proposta em face de ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE – homologou por sentença, o acordo firmado entre as partes, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ainda, que inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser realizado por meio de Processo Judicial Eletrônico - PJe, não se justificando mais a suspensão/sobrestamento do presente feito, posto que sua manutenção entre os processos suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores inviabilizando o estabelecimento de estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que é absurdo o juízo não suspender o processo sob alegação de que impactaria na análise do CNJ, o que é um absurdo, uma vez que as metas do CNJ não podem ser utilizadas como justificativa para não aplicar a Lei.

Aduz que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC. Que o Magistrado não se atentou ao fato de que a suspensão da execução por acordo decorre da própria legislação processual, não impondo um prazo máximo.

Destaca que o Art. 313, § 4o do CPC não se aplica ao caso, visto que a suspensão do processo é prevista expressamente no Art. 922 do CPC, não impondo qualquer limite de prazo para suspensão.

Consigna que após a última parcela do acordo, em virtude do princípio da vedação da decisão surpresa e do contraditório, incumbe ao juízo a quo impulsionar o feito para intimar o apelante/exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo para fins de reconhecimento da quitação na forma do Art. 924, II e Art. 925, ambos do CPC.

Requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar em parte a sentença objurgada, declarando-se a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo.

Discorre sobre o princípio de eventualidade, bem como da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso.

Prequestiona os artigos 922 e 1022, II, ambos do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma parcial da sentença a fim de declarar a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo.

Ainda, requer a este Colendo Tribunal de Justiça que reconheça a necessidade de intimação prévia para se reconhecer a quitação da dívida após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.184076171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1005972-25.2023.8.11.0040 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – proposta em face de ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE – homologou por sentença, o acordo firmado entre as partes, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ainda, que inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser realizado por meio de Processo Judicial Eletrônico - PJe, não se justificando mais a suspensão/sobrestamento do presente feito, posto que sua manutenção entre os processos suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores inviabilizando o estabelecimento de estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Depreende-se dos autos que a as partes firmaram acordo pra quitação da dívida objeto da presente ação, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a ser pago da seguinte forma: um entrada de R$ 1.900,00 no dia 24/07/2023, e o saldo remanescente em 36 parcelas consecutivas, sendo as parcelas de 1 a

35 no importe de R$ 589,79 e a parcela 36 no importe de R$ 589,94.

As partas requereram a homologação e a suspensão do referido acordo, o juízo por sua vez, extinguiu o processo com a homologação do acordo, nos termos do art. 487,III, b.

Respeitando o convencimento do juízo “ a quo”, a r. sentença merece reforma.

Isso porque, no caso em análise, houve pedido por ambas as partes, de suspensão do processo, para se efetivasse o acordo (id.n.o 184076166) com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado, confira-se:

No referido acordo entabulado pelas partes, estas requereram a suspensão do feito:

“Frente ao exposto, os signatários, respeitosamente requerem a Vossa Excelência, que e digne determinar a SUSPENSÃO da ação pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação.”

O artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o
processo
retomará o seu curso”.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, §4o, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo,
quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença primeira e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024